Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725526-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DALVA IRIS ROCHA LOBO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1 – O Supremo Tribunal Federal, quando julgou o RE 870.947/SE, processado sob o regime de repercussão geral, decidiu que não incide a TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório. 2 – O Superior Tribunal de Justiça, quando julgou o REsp 1.112.746/DF, processado sob o regime de recursos repetitivos, decidiu que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, a atrair a incidência da legislação vigente na data da aplicação. 3 - A doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 4 - Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julg. em 19/9/2018, publ. no DJE em 24/9/2018, pág. 266/277). 5 – In casu, como a correção monetária é consectário lógico da condenação e se trata de questão pública, deve o julgador, mesmo de ofício, alterá-lo, pois além de não se constituir violação à coisa julgada, se amolda ao entendimento vinculante formado pelas Cortes Superiores. 6 – Dado provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgado prejudicado o agravo interno. No recurso especial o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1°, inciso V e VI, e 1.022, ambos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, 508 e 535, §§ 5°, 6°, 7° e 8°, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada e o advento da preclusão. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante a alegada violação dos artigos 502, 503, 507, 508 e 535, §§ 5°, 6°, 7° e 8°, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010